Tribunal: TJES
Processo: 0000169-40.2019.8.08.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-02-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000169-40.2019.8.08.0028

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FIDELIS ANTONIO NETO

APELADO: GENTE SEGURADORA SA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO DE VIDA – INVALIDEZ PERMANENTE TOTAL POR DOENÇA – EXIGÊNCIA DE INCAPACIDADE TOTAL PERMANENTE PARA AS ATIVIDADES DIÁRIAS – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO
DES
PROVIDO.

1.
Embora
não tenha havido a produção de prova pericial, o Laudo
Médico Administrativo juntado com a contestação
da ora apelada e não impugnado pelo ora apelante nas oportunidades em que se manifestou nos autos, inclusive, em réplica à contestação,
conclui que
a doença ora diagnosticada
(
Neoplasia maligna de faringolaringe
)
,
não
incapacita o segurado/
apelante
de maneira permanente e total e não o impede de realizar de forma autonômica as tarefas habituais e diárias, não estando incapacitado do ponto de vista funcional

2.
A invalidez funcional por doença somente será reconhecida quando houver a perda da existência independente do segurado, caracterizando-se esta, como um quadro clínico incapacitante, decorrente de doença, que inviabilize de forma irreversível o pleno exercício de suas relações autonômicas, hipótese não verificada no caso em comento em que subsiste, apenas, a invalidez para o trabalho.

3.
O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que não há nenhuma ilegalidade na cláusula que exige a incapacidade permanente e total do segurado para recebimento do seguro por invalidez funcional por doença.

4.
A concessão de aposentadoria pelo INSS não se confunde com a existência de invalidez funcional, não apresentando o autor quadro clínico incapacitante para as atividades do cotidiano, sendo legítima a recusa da seguradora, inexistindo afronta aos termos da apólice ou à legislação que rege a matéria.

5.
Recurso
des
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme consta do relatório, trata-se de
R
ecurso de
A
pelação interposto
p
or

FIDELIS ANTONIO NETO

contra
a sentença
digitalizada às
fl
s.
142/143
,
proferida pel
o

MM. Ju
i
z

de Direito da
1
ª
Vara
de
Iúna
,
Akel de Andrade Lima
,

que
julgou
im
procedentes
os pedidos formulados na Ação de Indenização de Seguro por Invalidez Funcional por Doença (permanente) c/c Danos Morais movida em face de
GENTE SEGURADORA LTDA.
, por não ter sido demonstrada
a inv
a
lidez
funcional
do ora apelante. Nesses termos, condenou o
recorrente
ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais arbitrados em 1
0
%
sobre o valor da causa, observada a assistência judiciária concedida ao mesmo.

Irresignado, o apelante argumenta em suas razões digitalizadas às fls.
147/155
, em suma,
que
(
1
)
sua incapacidade para é total e permanente em razão da irreversibilidade da doença que o acomete (câncer de faringolaringe);
(
2
)
sendo o contrato firmado regido pelas normas do CDC, deve ser invertido o ônus da prova;
(3)
deve ser indenizado pelos danos morais sofridos em razão da indevida negativa da seguradora apelada.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal e considerando que o apelante deixou de recolher o preparo por estar amparado pela assistência judiciária, conheço do apelo interposto e passo a analisar as suas razões.

Na origem, o apelante ajuizou ação de cobrança de seguro objetivando o recebimento de indenização em decorrência de invalidez funcional permanente e total por doença, uma vez que tal pleito foi negado na via administrativa.

Compulsando os autos, verifico que o contrato firmado entre as partes possui cobertura por invalidez funcional por doença e as condições gerais da apólice trazem de forma clara as coberturas abrangidas, nos seguintes termos:

4.2.3.
Invalide
z
Funcional Permanente Total por Doença (IFPTD)
: É a garantia do pagamento e indenização ao próprio Segurado em caso de invalidez funcional permanente total do mesmo, consequente de doença ocorrida durante a vigência do seguro, exclusivamente quando não se puder esperar recuperação ou reabilitação com os recursos terapêuticos disponíveis no momento de sua constatação
e que cause a perda de existência independente do Segurado. Considera-se perda da existência independente do Segurado a ocorrência de quadro clínico incapacitante que inviabilize de forma irreversível o pleno exercício das relações autônomas do segurado
. (sem grifos e destaques no original).

No caso em tela, embora oportunizada a produção de provas pelas partes, as mesmas pleitearam o julgamento antecipado do mérito, conforme se vê de fl. 136 e 139/141, tendo a segurado apelada se reportado ao Laudo Médico Administrativo juntado com sua contestação.

Traçadas tais premissas, é possível perceber que, embora o quadro clínico do apelante o tenha incapacitado para o trabalho, tendo, inclusive, sido aposentado por invalidez pela previdência oficial, não há incapacidade para as atividades da vida diária, impedindo, com isso, o deferimento do pleito de pagamento do seguro.

Embora não tenha havido a produção de prova pericial, o Laudo Médico Administrativo juntado com a contestação da ora apelada e não impugnado pelo ora apelante nas oportunidades em que se manifestou nos autos, inclusive, em réplica à contestação, detalha exame pericial realizado em 14/11/2018, no qual
“constatou-se que o segurado mantém suas relações interpessoais com capacidade de compreensão e comunicação; deambula livremente; sai à rua sozinho e seu auxílio; está capacitado a dirigir veículos automotores; mantém suas atividades da via civil, preservando o pensamento, a memória e o juízo de valor”
(Vol. 11, fl. 11).

Com relação as condições clínicas do apelante, o Laudo Médico constatou que este “apresenta disfunção(ões) e ou insuficiência(s) comprovadas com repercussões secundárias de doenças agudas ou crônicas, em estágio que o obrigue a depender de suporte médico constante (assistido) e desempenhar suas tarefas normais com alguma restrição” (Vol. 11, fl. 11).

Ainda, ao avaliar a “conectividade do segurado com a vida”, observou que
“o segurado realiza, sem auxílio, as atividades de vestir-se e despir-se; dirigir-se ao banheiro; lavar o rosto; escovar seus dentes; pentear-se; barbear-se; banhar-se; enxugar-se, mantendo os atos de higiene íntima e pessoal, sendo capaz de manter a autossuficiência alimentar com condições de suprir suas necessidades de preparo, serviço, consumo e ingestão de alimentos”
(Vol. 11, fl. 11).

Por fim, concluiu:
“Segurado com diagnóstico de Neoplasia maligna de faringolaringe (CID 10 C32). [...] a conclusão é que a doença ora diagnosticada, NÃO incapacita o segurado de maneira permanente e total e não o impede de realizar de forma autonômica as tarefas habituais e diárias, não estando incapacitado do ponto de vista funcional”
(Vol. 11, fl. 13).

Em consonância com o transcrito nas cláusulas supracitadas, a invalidez funcional por doença somente será reconhecida quando houver a perda da existência independente do segurado, caracterizando-se esta, como um quadro clínico incapacitante, decorrente de doença, que inviabilize de forma irreversível o pleno exercício de suas relações autonômicas, hipótese não verificada no caso em comento em que subsiste, apenas, a invalidez para o trabalho, como apontado no laudo médico referido.

Embora o Apelante sustente que a Circular SUSEP 17/92 é capaz de amparar o seu pleito, referida norma não está mais em vigor, tendo sido revogada pela Circular 302/2005 que possui redação similar à do contrato firmado entre as partes, nos seguintes termos:

Art. 17. Garante o pagamento de indenização em caso de invalidez funcional permanente total, consequente de doença, que cause a perda da existência independente do segurado. § 1º Para todos os efeitos desta norma é considerada perda da existência independente do segurado a ocorrência de quadro clínico incapacitante que inviabilize de forma irreversível o pleno exercício das relações autonômicas do segurado, comprovado na forma definida nas condições gerais e/ou especiais do seguro.

Nesses termos, destaca-se que o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que não há nenhuma ilegalidade na cláusula que exige a incapacidade permanente e total do segurado para recebimento do seguro por invalidez funcional por doença, tendo tal questão sido sedimentada pelo julgamento do REsp n. 1.845.943/SP, pela sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1.068).

A propósito:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. CIVIL. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. ADICIONAL DE COBERTURA POR INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE TOTAL POR DOENÇA - IFPD. ENFERMIDADE ARTICULAR DO JOELHO DIREITO. INCAPACIDADE PARA A PROFISSÃO. INVALIDEZ FUNCIONAL. DEFINIÇÃO PRÓPRIA. LEGALIDADE. ATIVIDADES AUTONÔMICAS DA VIDA DIÁRIA. DECLARAÇÃO MÉDICA. NECESSIDADE. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA INDEVIDA.

[...] Cinge-se a controvérsia a verificar a legalidade da cláusula que prevê a cobertura adicional de invalidez funcional permanente total por doença (IFPD ou IPD-F) em contrato de seguro de vida em grupo, condicionando o pagamento da indenização securitária à perda da existência independente do segurado. [...].

7. Eventual aposentadoria por invalidez permanente concedida pelo INSS não confere ao segurado o direito automático de receber indenização de seguro contratado com empresa privada, sendo imprescindível a realização de perícia médica para atestar tanto a natureza e o grau da incapacidade quanto o correto enquadramento na cobertura contratada (art. 5º, parágrafo único, da Circular nº 302/2005). O órgão previdenciário oficial afere apenas a incapacidade profissional ou laborativa, que não se confunde com as incapacidades parcial, total, temporária ou funcional.

8. Tese para os fins do art. 1.040 do CPC/2015: Não é ilegal ou abusiva a cláusula que prevê a cobertura adicional de invalidez funcional permanente total por doença (IFPD) em contrato de seguro de vida em grupo, condicionando o pagamento da indenização securitária à perda da existência independente do segurado, comprovada por declaração médica.

9. No caso concreto, recurso especial provido. (REsp n. 1.845.943/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 13/10/2021, DJe de 18/10/2021).

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE POR DOENÇA. COBERTURA SECURITÁRIA APENAS NOS CASOS DE PERDA DA EXISTÊNCIA INDEPENDENTE. COBERTURA NÃO DEVIDA. SÚMULAS 5 E 7/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA SEDIMENTADA NESTA CORTE. NÃO PROVIMENTO.

1. Este Superior Tribunal de Justiça tem entendimento sedimentado no sentido de que a cobertura securitária de invalidez funcional por doença (IFPD) somente é devida nos casos de perda da existência independente.

2. A manutenção da decisão recorrida não esbarra no óbice das Súmulas 5 e 7/STJ. A decisão ora agravada, apenas, pontuou o entendimento acerca da matéria discutida no especial, nos termos da jurisprudência sedimentada neste Superior Tribunal de Justiça.

3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1806868/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 26/11/2019, DJe 06/12/2019).

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. SEGURO DE VIDA COLETIVO. INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE TOTAL POR DOENÇA - IFPD. INVALIDEZ LABORATIVA PERMANENTE TOTAL POR DOENÇA - ILPD. DIFERENÇA. IFPD. EXIGÊNCIA DE INCAPACIDADE PERMANENTE TOTAL. ILEGALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA.

1. As coberturas contratuais de Invalidez Funcional Permanente Total por Doença - IFPD e Invalidez Laborativa Permanente Total por Doença - ILPD são diferentes, não havendo, nos casos de invalidez funcional por doença, ilegalidade em cláusula que exija a incapacidade permanente e total do segurado.

2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1810603/MG, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 19/11/2019, DJe 06/12/2019).

Por fim, conforme ressaltado pelo Tema 1.068 do C. STJ, a concessão de aposentadoria pelo INSS não se confunde com a existência de invalidez funcional, de modo que o apelante, não apresentando quadro clínico incapacitante para as atividades do cotidiano, mostra-se legítima a recusa da seguradora, inexistindo afronta aos termos da apólice ou à legislação que rege a matéria.

É o entendimento já adotado, também, neste Tribunal Estadual:

APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. ADICIONAL DE COBERTURA POR INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE TOTAL POR DOENÇA - IFPD. DEFINIÇÃO PRÓPRIA. LEGALIDADE. NÃO DETECTADA INCAPACIDADE PARA AS ATIVIDADES AUTONÔMICAS DA VIDA DIÁRIA. NECESSIDADE. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA INDEVIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A apólice cobre a Invalidez Funcional Permanente Total por Doença (IFPD), e a garantia do pagamento da indenização é no caso de invalidez consequente de doença que cause a perda da existência independente do segurado, ocorrida quando o quadro clínico incapacitante inviabilizar de forma irreversível o pleno exercício das suas relações autonômicas (art. 17 da Circular SUSEP nº 302/2005), o que não restou comprovado.
2. A garantia de invalidez funcional não tem nenhuma vinculação com a incapacidade profissional, inexistindo abusividade ou ilegalidade.
A aposentadoria por invalidez concedida por instituições oficiais de previdência, ou assemelhadas, não caracteriza por si só o estado de invalidez permanente de que trata a cobertura IFPD, consoante se observou no julgamento do Tema vinculante 1.068/STJ, de 13.10.2021.
3. Recuso desprovido. (TJES, Classe: Apelação, 0013516-73.2012.8.08.0065, Relatora: Eliana Junqueira Munhós Ferreira, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data da Publicação no Diário: 31/05/23).

EMENTA. CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE SEGURO COLETIVO DE PESSOAS. INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE TOTAL POR DOENÇA (IFPD OU IPD-F). INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL LABORATIVA. RISCO NÃO COBERTO. LIMITAÇÃO POSSÍVEL. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
1. Não é abusiva a cobertura securitária de Invalidez Funcional Permanente Total por Doença (IFPD) que garante o pagamento da indenização apenas quando a invalidez por doença causar a perda da existência independente do segurado, ocorrida quando o quadro clínico incapacitante inviabilizar de forma irreversível o pleno exercício das relações autonômicas do segurado. Precedentes do STJ e TJES.
2. A invalidez laborativa parcial e definitiva, desenvolvida pelo exercício das atividades do trabalho, expressamente excluída no contrato de seguro coletivo, não garante o pagamento da indenização securitária pleiteada. (TJES, Classe: Apelação, 0001538-12.2019.8.08.0047, Relator
Substituto
:
Rodrigo Ferreira Miranda
, Órgão julgador:
1º Grupo de Câmaras Cíveis Reunidas
, Data da Publicação no Diário:
20/03/23
).

Destarte, não merece reforma a sentença apelada, ficando, ainda, prejudicada a análise dos demais argumentos trazidos pelo apelo interposto.

Portanto, firme nas razões expostas,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo interposto.

Na forma do art. 85, §11, do CPC/15, majoro os honorários advocatícios para o percentual de 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, ressalvada a gratuidade da justiça já deferida, tendo em vista a complexidade e duração da demanda, bem como o trabalho adicional realizado nesta esfera recursal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios para o importe de 12% sobre o valor da causa, ressalvada a gratuidade da justiça já deferida.